Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM INDIVISÍVEL. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
(1) Recurso interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, encerrou o prazo para alienação particular do imóvel e determinou o prosseguimento do feito com leilão público, acolhendo o pedido da parte autora em razão de sua oposição à dilação do prazo e do histórico de tentativas anteriores de venda sem sucesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em aferir se é prematura ou indevida a decisão que, em ação de extinção de condomínio, encerra o prazo para alienação particular e determina o prosseguimento do feito com leilão público, em face do direito potestativo do condômino de extinguir o condomínio e dos princípios da cooperação e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O Código Civil assegura a qualquer condômino o direito potestativo de exigir a divisão do bem comum a qualquer tempo (art. 1.320 do CC).
(4) Sendo inviável a divisão cômoda, a lei autoriza a alienação do imóvel e o subsequente rateio do produto da venda (art. 1.322 do CC).
(5) A prerrogativa de exigir a divisão do bem não admite oposição indefinida do coproprietário.
(6) O Código de Processo Civil disciplina o procedimento de alienação judicial (art. 730 do CPC), atribuindo ao Magistrado a escolha da forma mais adequada e eficiente.
(7) A alienação por iniciativa particular, embora preferencial, pressupõe viabilidade concreta e alinhamento entre os interessados, cabendo ao juízo aferir sua adequação à luz da duração razoável do processo.
(8) A oposição expressa do coproprietário à prorrogação do prazo para venda particular fragiliza a continuidade desse meio de expropriação no regime de condomínio litigioso.
(9) O histórico de tentativas infrutíferas de alienação direta corrobora a reduzida probabilidade de êxito da venda particular.
(10) O princípio cooperativo não pode ser utilizado para impor postergações indefinidas ao exercício de um direito potestativo.
(11) A menor onerosidade deve ser interpretada em harmonia com a finalidade de entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, não podendo inviabilizar o prosseguimento regular da expropriação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(12) Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
Tese 1. O direito potestativo do condômino de exigir a extinção do condomínio sobre bem comum indivisível, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, autoriza o juízo a determinar o prosseguimento da alienação judicial por leilão público quando frustradas as tentativas de alienação particular e houver oposição do coproprietário interessado à dilação do prazo para venda privada.
Tese 2. A aplicação dos princípios da cooperação e da menor onerosidade deve se harmonizar com o exercício do direito potestativo de extinção do condomínio e com o princípio da duração razoável do processo, não podendo justificar a postergação indefinida do procedimento expropriatório.